Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
I – A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
II – Não tendo sido comprovada qualquer alteração na situação fática ou jurídica existente quando da fixação do encargo alimentício, tampouco de que a ré possua condições de prover o próprio sustento, não é cabível a exoneração do autor da obrigação de lhe prestar alimentos.
III – Negou-se provimento ao recurso.